Tribunal: TJDFT
Processo: 0709881-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. VÔO DE IDA. DANO MATERIAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE VARSOVIA E MONTREAL. DANO MORAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRIVAÇÃO DE SEUS PERTENCES DURANTE AS FÉRIAS. BAGAGEM ENCONTRADA APÓS RETORNO AO BRASIL. DEVER DE TRANSPORTE E ENTREGA DOS PERTENCES INCÓLUMES. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE REPARAR. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, onde requer a reforma da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento da quantia de 4.418,83 (quatro mil quatrocentos e dezoito reais e oitenta e três centavos), referente aos danos materiais, e R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.
3. A recorrente alega que se trata de um mero atraso na entrega da bagagem e não um atraso definitivo, e a bagagem foi devolvida em perfeitas condições não havendo que se falar em indenização a qualquer tipo, devendo a sentença ser reformada para julgar totalmente improcedente o pedido inicial, e subsidiariamente requereu a redução do quantum arbitrado a título de danos morais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
5. O art. 14 do CDC preceitua que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. O que não é o caso dos autos.
6. O Supremo Tribunal Federal julgou em sede de repercussão geral o RE 636331 (dano material) e o ARE 766618 (prescrição), fixando a seguinte tese: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor? (Tema 210).
7. Conforme decidido pelo STF, a reparação pelos danos materiais deve ser pautada de acordo com as normas estabelecidas na Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações, entretanto, no que tange aos direitos extrapatrimoniais, não há como limitar sua aplicação aos parâmetros ditados na Convenção, uma vez que regulados expressamente pela Constituição Federal e pelo Código de Defesa do Consumidor. Precedentes deste Tribunal: Acórdão n.1096755, 07161886220178070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão n.1106667, 20160111264777APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2018, Publicado no DJE: 03/07/2018. Pág.: 309/316, Acórdão n.1095901, 20090110372194APC, Relator: ALVARO CIARLINI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 456/457 e Acórdão n.1101344, 07279160320178070001, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2018, Publicado no DJE: 12/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Cabe à Empresa Aérea a guarda e conservação dos bens a ela entregues, sob pena de arcar com os prejuízos causados, nos termos do art. 734 do CC. Este dispositivo legal impõe ao transportador um dever de incolumidade, até o destino contratado, do passageiro e de sua bagagem. As bagagens devem ser entregues imediatamente após o desembarque dos passageiros. A não localização ou não devolução da bagagem no momento do desembarque impõe à prestadora do serviço de transporte aéreo o dever de indenizar o consumidor pelos danos causados.
9. No caso dos autos, a recorrida não recebeu a sua bagagem ao desembarcar no aeroporto de Roma e permaneceu sem seus pertences até seu ao retorno ao Brasil, e não teve outra alternativa senão efetuar compras de roupas, itens de higiene pessoal e medicamentos estritamente necessárias para o uso pessoal durante suas férias em cruzeiro internacional. As compras foram devidamente comprovadas, conforme notas fiscais anexadas aos autos. Por esta razão, a recorrida faz jus ao ressarcimento dos valores despendidos, como bem fundamentado na sentença.
10. De acordo com art. 22 da Convenção de Montreal (internalizada por meio do Decreto 5.910/2006), das Condições Gerais de Transporte Revisão e Consolidação - CGTRC da ANAC, de 04/05/2016, e do art. 17 da Resolução no 400 da ANAC, de 13/12/2016, a responsabilidade objetiva das companhias aéreas em caso de destruição, perda, avaria ou atraso no transporte de bagagem se limita a 1.131 (mil cento e trinta e um) Direitos Especiais de Saque (DES), que na data da viagem se limita a R$ 6.452,79, conforme cotação: https://cuex.com/pt/xdr-brl.
11. No presente caso, os fatos narrados fundamentam a existência de dano moral, e não se caracteriza meros dissabores. O extravio de bagagem no exterior, com sua restituição, apenas, ao retorno ao Brasil, é capaz de causar alteração no estado anímico e, consequentemente, o dano moral, atraindo o dever de indenizar, em especial quando privar o consumidor de seus pertences em cidade diversa do seu domicílio, onde iria passar férias.
12. A recorrida tentou fazer contato por diversas vezes com a empresa aérea para ter notícia de sua bagagem, por envio de mensagem eletrônica, ocasião em que enviou os documentos solicitados, no entanto, não obtinha às informações a respeito da localização de sua mala. Constata-se, ainda, que a recorrida teve que interromper sua programação de férias para efetuar compras de roupas de forma a permitir a continuidade da viagem para outras cidades, além de gastar valores com despesas não previstas. Portanto, conclui-se que os fatos narrados ultrapassaram o mero aborrecimento e violaram os direitos da personalidade da recorrida, o que ensejou a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais.
13. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem gerar enriquecimento sem causa.
14. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) amolda-se ao conceito de justa reparação.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
16. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação.
17. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95.